Tribunal: TCU
Processo: 003.674/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Pedro Antônio Vilela Barbosa contra o Acórdão 5.683/2022-TCU-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal rejeitou seus embargos de declaração anteriormente interpostos em face do Acórdão 1.605/2022-TCU-2a Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração contra o Acórdão 5683/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos, satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, para no mérito acolhê-los parcialmente ante a omissão verificada, a qual foi saneada mediante nova análise prescricional realizada nos termos da novel Resolução TCU 344/2022; 9.2. manter inalterados os termos das deliberações anteriormente proferidas, haja vista ter sido verificada a inocorrência da prescrição ressarcitória e punitiva, com base na Resolução TCU 344/2022; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante.